Tribunal: TJSP
Processo: 1030825-33.2019.8.26.0554
Classe: Agravo Regimental Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
RECURSO – Apelação – Manifesta inadmissibilidade – Razões do recurso dissociadas do que foi decidido – Inépcia da petição recursal caracterizada – Decisão não conhecimento mantida - Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000008964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
1030825-33.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
ADRIANO DA SILVA TAVARES, é agravado SERASA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1030825-33.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 44824
2
VOTO No: 44824
AINT.No: 1030825-33.2019.8.26.0554/50000
COMARCA: Santo André - 8a VC
AGTE. : ADRIANO DA SILVA TAVARES (JUST GRAT)
AGDA. : SERASA S.A.
RECURSO
Apelação
Manifesta inadmissibilidade

Razões do recurso dissociadas do que foi decidido Inépcia
da
petição
recursal
caracterizada

Decisão
não
conhecimento mantida - Agravo interno improvido.
Agravo interno interposto contra decisão que
por
dissociação de razões - não conheceu de apelação tirada de sentença que indeferiu a
inicial e julgou extinta sem resolução de mérito ação dita “ordinária de obrigação de
fazer c/c indenização p/ danos morais...”, por ilegitimidade passiva.
Sustenta o agravante que a petição da apelação atende aos
requisitos legais, indicando os pontos de sua insurgência.
A agravada pede improvimento.
Houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
Conforme se constatou no provimento ora agravado, o
agravante, “tangenciando a litigância de má-fé, limitou-se a requerer a reforma
da r. sentença, afirmando a suficiência dos argumentos e documentos trazidos
na petição inicial, além de outras generalidades que nada esclarecem acerca do
caso concreto”.
Mais ainda, constatou-se que “a r. sentença esmiuçou a
narrativa fática exposta na inicial e o direito invocado pelo apelante, tendo
indeferido a inicial em razão de ilegitimidade passiva” mas que “a essa
fundamentação responde-se, no recurso, com repetição da “ipsis litteris”,
palavra por palavra, inclusive com páginas em duplicidade, sem qualquer
impugnação ao que constou da sentença, especialmente no tocante à
ilegitimidade passiva da apelada”, o que “quer dizer que as “razões” adotadas
pelo apelante nada têm a ver com o que foi decidido”.
As alegações deste agravo interno em absoluto infirmam essa
fundamentação.
Fica, pois, mantida a decisão agravada, ora adotada pela C.
Turma Julgadora, e do seguinte teor:
“Apelação interposta contra r. sentença
proferida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1030825-33.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 44824
3
MM. Juíza de Direito Dra. Daniele Machado Toledo que indeferiu a inicial e
julgou extinta sem resolução de mérito ação dita “ordinária de obrigação de
fazer c/c indenização p/ danos morais...” por ilegitimidade passiva.
Insiste o apelante em que “não está o banco de dados
revestido de caráter asséptico que o isente de responsabilidade pelos dados que
aponta”; em que “o apontamento que OCULTA informação acerca da
pendência de ação judicial, afronta a lei pelas disposições do art. 4o, § 2o da LEI
9507/97 e disposições do artigo 43, §§ 1o, 3o, da Lei no 8.078/90, Lei 9.507/97, arts
1o e 2o da Lei Estadual no 10.337 de 30/06/1999, art. 186, 187 do CC/02”; em que
“o ônus da entidade não está limitada a comunicação do parágrafo 2o do artigo
43 do CDC, deve antes atender o principio da veracidade e objetividade do
apontamento” e em que cometeu a apelada ato ilícito, de forma que faz jus ao
recebimento de indenização pelos danos morais enfrentados.
Bate-se o apelado, em resposta, pela manutenção do
quanto decidido.
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
O inconformismo pode e deve ser apreciado e resolvido
desde logo.
Não pode, todavia, ser conhecido.
E assim se delibera porque o apelante, tangenciando a
litigância de má-fé, limitou-se a requerer a reforma da r. sentença, afirmando a
suficiência dos argumentos e documentos trazidos na petição inicial, além de
outras generalidades que nada esclarecem acerca do caso concreto.
Não há, em verdade, pedido nem causa de pedir, apenas
argumentação acerca da “subjetividade de cada caso” e do direito que, em tese,
assiste ao apelante.
Com efeito, a r. sentença esmiuçou a narrativa fática
exposta na inicial e o direito invocado pelo apelante, tendo indeferido a inicial
em razão de ilegitimidade passiva.
Ora, a essa fundamentação responde-se, no recurso, com
repetição da “ipsis litteris”, palavra por palavra, inclusive com páginas em
duplicidade, sem qualquer impugnação ao que constou da sentença,
especialmente no tocante à ilegitimidade passiva da apelada.
Isto quer dizer que as “razões” adotadas pelo apelante
nada têm a ver com o que foi decidido.
Daí porque estarem ausentes as condições de admissibilidade.
Lembra-se, a propósito, o teor da Súmula no 4 do extinto
Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, perfeitamente aplicável à
hipótese: “Não se conhece de apelação quando não é feita a exposição do direito
e das razões do pedido de nova decisão”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1030825-33.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 44824
4
No caso há, é verdade, pedido de nova decisão; não se vê,
porém, “exposição do direito e das razões do pedido”, a tanto não
correspondendo mera remissão a manifestações anteriores nem, como dito,
alegações genéricas.
A propósito:
“O CPC (arts. 514 e 515) impõe às partes a observância da
forma segundo a qual deve se revestir o recurso apelatório. Não é suficiente
mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação
ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do
decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude
traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado. O apelante deve
atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que almeja rebater, mesmo
que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em
outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são
por demais suficientes, sendo necessário o ataque específico à sentença.
Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é
a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do
Tribunal” (NEGRÃO, “Cód. de Proc. Civil...”, 36 ed., Saraiva, pág. 596, nota no
9a ao art. 514).
Mais ainda:
“As razões do recurso apelatório são deduzidas a partir do
provimento judicial recorrido, e devem profligar os argumentos deste,
insubstituíveis (as razões) pela simples referência a atos processuais anteriores,
quando a sentença inexistia, ainda. Impende, ademais, que o Tribunal 'ad
quem', pelos fundamentos, se aperceba, desde logo, de quais as razões
efetivamente postas, pelo apelante, acerca do novo julgamento que lhe seja mais
favorável” (RSTJ 54/192). IDEM, ibidem.
E por fim:
“É dominante a jurisprudência de que não se deve
conhecer da apelação: - em que as razões são inteiramente dissociadas do que a
sentença decidiu (RJTJESP 119/270, 135/230, JTJ 259/124, JTA 94/345, Bol.
AASP 1.679/52)”, IDEM, ibidem, cfe. NEGRÃO, “Cód. de Proc. Civil...”, 36a
ed., Saraiva, nota no 10).
Diante do exposto, e com base no art. 932 do Cód. de Proc.
Civil, desde logo NÃO SE CONHECE DA APELAÇÃO.”.
Nega-se provimento ao agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator